Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. VALOR DEVIDO OBTIDO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O Tribunal da Cidadania determinou o sobrestamento dos feitos correlatos ao Tema Repetitivo no 1169 para ”definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. No caso, a sentença coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença, condenou o Distrito Federal ao pagamento aos servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal do benefício alimentação devido desde a sua suspensão (janeiro/1996), observada a prescrição quinquenal (12/01/1996), até o seu restabelecimento (05/2002).
3. Dispensável a prévia liquidação do título exequendo coletivo, uma vez que a existência da dívida - an debeatur – encontra-se declarada na sentença e o valor a ser pago – quantum debeatur– pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, além de os beneficiários estarem devidamente identificados. Precedentes.
4. A hipótese não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, vez que a sentença coletiva, integrada pelo acórdão, fornece os subsídios necessários e suficientes para a elaboração dos cálculos individualizados, não se justificando o sobrestamento do cumprimento individual de sentença.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.